Tribunal: STF
Processo: ARE 1324680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - Rejeição das contas do ex-Prefeito de Marília pela Câmara Municipal - Pretensão de anulação do Decreto Legislativo que rejeitou as Contas do Executivo no exercício de 2014 - Existência de vícios no processo administrativo - Ausência de notificação do autor para apresentação de defesa - Nulidade do processo administrativo que se impõe - Sentença mantida - Recurso improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 29 e 30 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por meio do Ofício nº 1341 (fl. 68), o autor teria sido notificado sobre o Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público determinando a apresentação de Projeto de Decreto Legislativo pela rejeição das contas referentes ao exercício de 2014, tendo sido oportunizada a apresentação de defesa escrita no prazo de 15 dias e a realização de sustentação oral em Plenário.
    Contudo, tal como sustentado pelo autor, é certo que não há nos documentos juntados aos autos a indicação do endereço para o qual foi encaminhado o Ofício nº 1341, sendo que o mesmo foi recebido em 11.04.2018 por pessoa insuficientemente identificada, constando no documento tão somente o nome 'Marcelo Aparecido', sem qualquer identificação acerca da função do indivíduo que teria recebido o documento (fl. 68).
    Diante de tais elementos, é evidente que não se pode reputar regular e válida a citação do autor por meio do Ofício nº 1341, sendo certo que o prosseguimento do processo administrativo sem a efetiva oportunização de apresentação de defesa e o posterior julgamento das contas do Executivo Municipal importa em ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, princípios estes cuja observância é obrigatória nos processos administrativos, conforme previsto pela Constituição Federal, nos seguintes termos: (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente